Tribunal: TJDFT
Processo: 0734886-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0734886-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFERSON ALAN NUNES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRADESCO SAÚDE S/A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Jeferson Alan Nunes de Oliveira contra a decisão interlocutória da Vara Cível do Guará que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para reestabelecer o seguro saúde no intuito de autorizar e custear o procedimento cirúrgico requerido pelo médico assistente (proc. no 0706010-68.2024.8.07.0014, ID no 207363696). 2. Em suas razões, em suma, o agravante esclarece que era beneficiário do seguro saúde administrado pelo agravado mesmo após a sua demissão sem justa causa. Afirma que o cancelamento ocorreu de maneira unilateral e sem observar que estava com cirurgia marcada para tratar lesão do LCA e do menisco medial (CID: S83.4). 3. Sustenta que a cirurgia não é estética e que a demora agrava sua situação, bem como prejudica a recuperação. Alega que assinou digitalmente a declaração pela opção de permanecer no seguro com sua dependente e que o procedimento foi cancelado 3 dias antes da data marcada, após a superação da divergência de insumos. Entende que essa situação viola a Lei no 9.656/1998 e o CDC. 4. Sustenta que o cancelamento unilateral sem prévia comunicação demonstra o descumprimento do contrato. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja novamente incluído como beneficiário do seguro saúde e, no mérito, a reforma da decisão para restabelecer o contrato mantido até a resolução definitiva da controvérsia. 6. O agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiário da gratuidade de justiça. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). 9. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 10. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 11. O agravante foi demitido sem justa causa da empresa na qual trabalhava, que era a estipulante do seguro saúde contratado com o agravado. Informa que optou por permanecer no grupo com sua dependente e que dias antes da cirurgia foi comunicado do cancelamento do seguro saúde. 12. De acordo com as informações prestadas pelo agravado após o registro de reclamação na ANS, o estipulante cancelou a apólice em 1/5/2024, sem comunicar o agravante, incumbência que estaria descrita no contrato firmado com a seguradora. 13. O art. 26, III da Resolução no 488/2022 da ANS prevê a extinção do direito de permanência do inativo na hipótese de cancelamento pelo empregador, tal como ocorreu na hipótese. Inclusive, o STJ já se manifestou pela ausência do direito do ex-empregado de permanecer no plano/seguro saúde quando o estipulante rescinde o contrato (REsp no 1.736.898). 14. A verificação das alegações do agravante de que deveria ter sido comunicado só poderá ser realizada após o exercício do contraditório, oportunidade em que o contrato e provas do cancelamento serão apresentadas. Nesse primeiro momento, não foi possível identificar qualquer irregularidade no cancelamento do seguro saúde do grupo de inativos. 15. Ademais, a documentação apresentada com a inicial não é suficiente para corroborar os seus argumentos, no sentido de que o procedimento cirúrgico é urgente e que o exercício do contraditório poderia agravar sua situação. 16. O tratamento médico que inviabiliza a resilição do contrato de plano de saúde é aquele garantidor da sobrevivência ou da incolumidade física do beneficiário. Os documentos apresentados pelo agravante não demonstram que atualmente esteja submetido a tratamento médico dessa natureza, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso. 17. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelo agravante. DISPOSITIVO 18. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 19. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 20. Comunique-se à Vara Cível do Guará, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 22 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO